Tribunal: TJSP
Processo: 0001510-72.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
FALTA GRAVE – Detento destinatário de encomenda postal sedex contendo cocaína – Objetos localizados em correspondência encaminhada pela genitora do sentenciado - Atipicidade da conduta, não passível de subsunção ao previsto no art. 52 da LEP – Absolvição – Medida de rigor – Agravo provido - (voto 41948).